Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-77.2017.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001410-77.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE CONCEICAO FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 944.741.331-53 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001410-77.2017.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Solange Conceição Figueiredo Almeida

Recorrida(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, prestando serviço de merendeira, nos períodos de março/2013 a fevereiro/2015, lotada na Creche Municipal Professora Maria Figueiredo.

2. A Lei Municipal nº 4.424/2003 que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar Contratação de Pessoal por Tempo Determinado dispõe que:

“Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

(...)

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

-limpeza pública;

-construções públicas;

-serviços na área de Saúde;

-
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

(...)

Art. 4º
.
As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II - até doze meses, no caso do inciso III do art. 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2º.

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos previsto no artigo 4º da Lei Municipal nº 4.424/2003.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“
Vê-se que a reiterada contratação temporária no período alegado na exordial se enquadra na legislação municipal, porque, a prestação do serviço temporário no período suscitado pelo requerente não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos estabelecido pela legislação vigente.
Compulsando os autos,
restou incontroverso que a parte requerente laborou por meio de contrato temporário, e como se verifica nas fichas financeiras colacionadas, houve o pagamento de todos os períodos de férias com acréscimo do terço constitucional e décimos terceiros salários durante todo o período e na rescisão, assim, não faz jus a parte reclamante o recebimento das verbas pleiteadas, por consequência não há em que se falar em nulidade dos contratos pactuados entre as partes e nem recebimento do FGTS.

Dessa forma, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante e nas regras do contrato, pontuando no artigo 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003, o direito do contratado em receber às férias remuneradas, inclusive 1/3 e 13º salário, além do salário, o que foi cumprido pelo requerido
. Por fim, NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE O PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI. Por fim, considerando a legalidade dos contratos objeto da ação, resta prejudicada a apreciação dos demais requerimentos”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator